Tribunal: TJDFT
Processo: 0003785-94.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. Certa a qualificadora do abuso de confiança, tendo em vista que o acusado, em face da sua condição de funcionário da empresa, tinha acesso aos bens alinhados na denúncia, de modo que podia subtraí-los sem ser percebido pelos demais funcionários.
3. Crime impossível é a tentativa não punível que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do delito. No caso concreto o réu, se valendo de sua posição de ajudante de obras, ocultou em sua mochila (meio empregado pelo agente) bens alheios (objeto material contra o qual se dirigiu a conduta) e, não fosse a realização de vistoria de segurança, a consumação do crime poderia ter ocorrido.
4. Apesar do baixo valor dos bens objeto da tentativa de furto, a circunstância do abuso de confiança impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. Recurso conhecido e não provido.